Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745822-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. AGRAVADO: FELLIPE SANTOS BICALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal. O agravante alega que a decisão agravada não observou o procedimento previsto no Decreto-lei no 911/69 em sua integralidade (Num. 65579591). Assevera que a remoção do veículo e sua venda não exigem autorização, tampouco o dever de aguardar até decisão final da ação, devendo ser observado o prazo para purgação da mora pelo agravado, contado da execução da liminar. Aduz que a posse e a propriedade do bem se consolidam em favor da instituição financeira cinco dias após executada a medida liminar, caso o devedor não promova o pagamento do débito em sua integralidade. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que possa promover a remoção do bem após sua apreensão e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Liminar parcialmente deferida (Num. 66138082). Sem contrarrazões (Num. 68373620). Proferida sentença pelo Juízo de 1o Grau na qual se resolveu o processo sem apreciação do mérito, com a homologação do pedido de desistência da parte autora (Num. 217801516, originário). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 18/11/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (Num. 217801516, originário), após requerimento do autor agravante nesse sentido (Num. 217781523, originário). Assim, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator jp